Tribunal: TJBA
Processo: 0798353-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798353-94.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE ALMEIDA RODRIGUES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, dado o valor reduzido do débito exequendo (R$ 2.127,15-), inferior ao piso estabelecido na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou tese reconhecendo como legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que observadas medidas prévias de cobrança extrajudicial e respeitada a competência constitucional de cada ente federado. III. Em consonância com o entendimento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ 547/2024, estabelecendo diretrizes para a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem a citação do executado ou localização de bens penhoráveis. IV. No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal encontra-se sem movimentação há mais de um ano e não há comprovação de que a Fazenda Pública tenha adotado as medidas extrajudiciais previstas na tese firmada pelo STF, tais como tentativa de conciliação ou protesto da Certidão de Dívida Ativa. V. O Município de Salvador, por meio da Portaria nº 052/2022, já estabeleceu diretriz para a não propositura de execuções fiscais inferiores a R$ 2.300,00, demonstrando seu juízo de conveniência e eficiência administrativa, conforme autorizado pelo STF. VI. Assim, restando evidenciada a ausência de interesse de agir do ente municipal e a adequação da sentença às diretrizes fixadas pelo STF e CNJ, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0798353-94.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada JOSE ALMEIDA RODRIGUES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA